Tribunal: TJDFT
Processo: 0725688-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), impondo-lhe pena total de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há atipicidade da conduta; (ii) avaliar se é cabível o reconhecimento de legítima defesa; (iii) estabelecer se há insuficiência probatória para absolvição; (iv) definir se é possível desclassificar o crime de lesão corporal para vias de fato; (v) verificar se a condenação pelo crime de ameaça deve ser afastada; e (vi) examinar se a dosimetria e a indenização mínima devem ser revistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade da lesão corporal está comprovada por prontuário médico que registra edema na face da vítima, fotografias, boletim de ocorrência, mídia audiovisual e prova oral colhida em contraditório. A materialidade da ameaça decorre do depoimento firme e coerente da vítima.
4. A autoria resta demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo declarações da vítima, depoimento do policial militar e elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
5. A alegação de atipicidade da conduta deve ser afastada. O edema constatado em região sensível caracteriza lesão corporal, ainda que leve, excedendo mero contato físico. A tentativa de desclassificação para vias de fato é inviável diante da existência de lesão comprovada.
6. A tese de legítima defesa não merece acolhida, uma vez que o exame de corpo de delito do recorrente atesta ausência de lesões, contrariando sua versão de agressões prévias pela vítima. Não há proporcionalidade nem evidência de agressão injusta, atual ou iminente.
7. Não prospera a tese de insuficiência probatória. A palavra da vítima, coerente e firme, corroborada por outros elementos materiais, é suficiente para sustentar a condenação em contexto de violência doméstica, nos termos da jurisprudência consolidada.
8. A ameaça se caracteriza pela exteriorização de promessa de mal injusto e grave, apta a gerar temor, confirmada pela vítima no sentido de que o recorrente afirmou que “iria matá-la”. Não há vagueza na declaração. A consumação independe da intenção de concretizar o mal.
9. A dosimetria da pena observa os critérios do artigo 59, do Código Penal. A valoração negativa da culpabilidade na lesão corporal é justificada pela intensidade da agressão na face e pelo risco inerente ao golpe. Correta a incidência da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, sem configurar bis in idem.
10. A indenização mínima por danos morais deve ser mantida. Em violência doméstica, o dano moral é presumido e decorre diretamente do delito. O valor de R$ 300,00 é proporcional e adequado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129; 147; 61; 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1391964, 0737851-17.2020.8.07.0016, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/12/2021; Acórdão 1649788, 07042406320218070008, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022 e Acórdão 1941902,07040901420238070008, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2024